Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725559-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IANELLUS MODA FEMININA E ACESSORIOS LTDA, IANE CLAUDIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Processo no 0719296-55.2024.8.07.0001, que determinou a emenda da inicial da execução para que o credor promova a juntada da digitalização da via original da cédula de crédito bancária. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 197688732 dos autos de origem): “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução. Observe o credor o disposto no art. 29, §1°, da Lei n° 10.931/04. Esclareço que a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1o do artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso não disponha da via original do documento, em nome da economia e celeridade processual, faculto a conversão do feito em ação de conhecimento, devendo o credor acostar nova petição inicial adequada ao rito. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” Em suas razões (ID 60645941), o agravante defende “não haver necessidade de apresentar a via original do contrato, posto que o mesmo está em conformidade com o disposto no artigo 188, do CPC, bem como, os documentos declarados autênticos pelo operador do direito tem poder de original”. Aduz que o título digitalizado possui os mesmos efeitos jurídicos do original e que não questionamento de sua validade, devendo haver a “valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais acerca da segurança da informação”. Sustenta que “deve prevalecer os regramentos dispostos para a tramitação deste processo por meio eletrônico (PJD), motivo pelo qual a reprodução digitalizada e juntada pelo procurador judicial da parte deve ser considerada como original, para todos os efeitos, desde que não tenha contra si qualquer questionamento relacionado à sua veracidade, nos termos do § 1 do artigo 11 da Lei n. 11.419/06 1 c/c artigo 425, inciso VI, do CPC”. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção do processo e causar prejuízos à parte. Ao final requer “o recebimento do presente agravo, por instrumento, deferindo-se o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentar a via original do contrato em cartório, determinando-se o regular andamento do feito.” Preparo recolhido ao ID 60645943. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. A decisão ora combatida determinou que o exequente/agravante promovesse a digitalização da via original da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução. Pois bem. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, mas, desde logo necessário observar que, em tese, não parece ser mera formalidade a determinação de apresentar o título original, mas sim, decorrência do regramento dos títulos cambiariformes, submetendo-se ao princípio da cartularidade. Ressalto que esse entendimento é reforçado pelo disposto no art. 29 da Lei no 10.931/04, segundo o qual os títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, requerem a versão original da cártula, sobretudo porque o executado, caso pague a dívida, tem o direito de receber a via original do título, a fim de obstar sua posterior circulação. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. INDISPENSÁVEL. ALTERNATIVAMENTE, CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. PEDIDO PROCEDIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. 3. Restando a execução fundada em título cambiário, é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado (arts. 893 e 895 do Código Civil). 4. A cédula de crédito bancário, de acordo com o disposto na Lei 10.931/04, é título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto e regida pelo sistema cambiário (art. 29 do referido diploma legal). 5. In casu, o Juízo a quo oportunizou, alternativamente, a conversão do feito em ação de conhecimento, caso o documento original não fosse juntado aos autos, o que foi precedida pelo apelante. 6. Constatada a juntada de emenda da inicial pugnando pela conversão do feito em ação de conhecimento e juntada nova petição inicial para seguir no rito da ação monitória, tenho por satisfeita a determinação judicial na origem, de modo que a decisão de extinção dos autos deve ser tornada sem efeito, para que o feito prossiga no rito da ação de conhecimento. 7. Recurso provido.(Acórdão 1863956, 07234149020238070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A nota promissória possui natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como características a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso, razão pela qual não é possível aferir se houve a circulação do título sem a juntada do título original, ou, como facultado pelo Juízo de origem, da foto do documento ou de sua digitalização colorida (frente e verso). 2. Assim, não atendido o comando judicial de emenda, é mister a extinção do processo, conforme consignado na sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1842645, 07304963020228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. I - Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1o, da Lei 10.931/04. II - Facultada a emenda pelo MM. Juiz, inclusive com dilação do prazo, a apelante-exequente não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1237039, 07197062620188070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. embargos à MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITAL. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DA JUNTADA DOS ORIGINAIS EM CARTÓRIO. 1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso, sendo regida por legislação especial, no caso, o Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme). 2. Ante os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, bem assim como forma de se conferir segurança jurídica ao tráfego comercial, a jurisprudência inclinou-se no sentido de se mostrar prudente que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito contido no título executivo extrajudicial, no caso, das notas promissórias dadas em garantia, ante o risco de possível circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro. 3. Recurso de apelação provido, para determinar seja oportunizado o depósito em cartório da via original dos documentos que embasam a presente ação monitória. (Acórdão 1353246, 07056445020208070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a digitalização refere-se a uma cópia da via original (ID196994102 do processos de origem), o que, em tese, não atenderia às exigências do procedimento específico - sobretudo a cartularidade, como dito. Nesse contexto, em um Juízo preliminar, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade do direito do vindicado. Ausente, neste momento incipiente, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator